Tribunal: TJES
Processo: 5000222-45.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-45.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: NEY GERALDO MAGELA FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. No curso do processo, constatou-se o falecimento do executado em data anterior à sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir as consequências jurídicas para a execução fiscal quando o falecimento do devedor ocorre antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução contra o espólio ou herdeiros somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida no processo, o que não se verificou no caso.

4. A pessoa falecida não possui capacidade para ser parte em processo judicial, o que representa a ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A ausência de capacidade processual do executado impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido e, de ofício, reformada a sentença para extinguir o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER o recurso de apelacao interposto pelo MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e LHE NEGAR PROVIMENTO. Nos termos do art. 485, 3, do CPC, de oficio, REFORMAR a r. sentenca recorrida, a fim de julgar extinto o processo sem resolucao de merito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o executado nao possui capacidade de ser parte.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
não foi intimado para se manifestar sobre a Resolução nº 547, de 2024, do CNJ;
(ii)
a sentença recorrida violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) ao decidir com base em argumento não debatido pelas partes, o que compromete o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
o valor exequendo excede o patamar mínimo previsto pela legislação municipal.

Cinge-se a controvérsia, em princípio, a aferir se a hipótese dos autos demandaria a extinção da
ação de execução fiscal ajuizada em desfavor do
de cujus
Ney Geraldo Magela Ferreira Lopes, fundada na
CDA
indicada na exordial,
no valor total de R$ 586,43 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)
.

Contudo, a análise de questão prejudicial, de ordem pública, impõe-se e torna despicienda a incursão no mérito do apelo
.

A presente ação de
execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2018
, tendo sido indicado no polo passivo a pessoa de
NEY GERALDO MAGELA FERREIRA LOPES
.

Em 18/03/2020, foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento referente à tentativa de citação do executado em que consta a informação do seu falecimento.

Então, no id. 15202200, o Juízo
a quo
colacionou aos autos a Certidão de Óbito do
de cujus
, com o registro de que o
executado faleceu na data de 22/08/2019, sem que tenha havido citação.

Em hipóteses análogas à presente, este Egrégio Sodalício tem se manifestado quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução diante da incidência do enunciado sumular 392, do c. STJ, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso sub examine, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação
. 2. Em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em face de Joel Francisco Moreira, apontado na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo crédito tributário, observa-se na Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos que a citação da respectiva parte não fora efetivada em virtude do seu falecimento, fato este que fora confirmado pelo Agravado, um dos seus herdeiros, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que demonstra a necessidade de extinção da execução fiscal de origem.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgar extinto o processo da ação de origem com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.
4. Condena-se o Agravado, em razão da extinção da demanda de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa-se no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, bem como no adimplemento das custas processuais. (TJES, AI n. 5003984-73.2021.8.08.0000, Rel. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. em 04/08/2022 - grifei)

Nesse contexto, não sendo possível o redirecionamento da execução fiscal e diante da manifesta ausência de capacidade de ser parte do
de cujus
,
a extinção do feito é medida que se impõe - não com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547 do CNJ, como consignou o Juízo
a quo
,

mas em razão do art. 485, inciso IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a falta de capacidade de ser parte do executado
, matéria essa cognoscível de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 485, § 3°, do CPC, de ofício,
REFORMO
a r. sentença recorrida, a fim de julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o executado não possui capacidade de ser parte.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)